Tribunal: TJPA
Processo: 0815271-73.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815271-73.2024.8.14.0401

APELANTE: TAYNARA DA COSTA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CAMPANA PRÉVIA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-multa. Corréu absolvido por insuficiência de provas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Tese defensiva de nulidade da prova em razão de denúncia anônima sem fundada suspeita e ingresso domiciliar não autorizado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Provas colhidas de forma legítima. Denúncia anônima
detalhada
, diligências prévias, campana e flagrante justificaram a entrada no imóvel. Palavra dos policiais é
prova idônea
quando harmônica e corroborada por outros elementos (STJ, HC 206282/SP).

IV – DISPOSITIVO

Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se integralmente a condenação.

V – TESE

É legítima a entrada de policiais em domicílio, mesmo sem mandado, quando houver denúncia anônima detalhada, diligências prévias e flagrante de crime permanente, sendo idôneos os depoimentos de agentes públicos quando coerentes e confirmados por outras provas.

VI – DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal: Art. 5º, XI
– Inviolabilidade do domicílio e suas exceções.

Código de Processo Penal:

Art. 240, §2º
– Busca domiciliar.

Art. 302
– Hipóteses de flagrante delito.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): Art. 33, caput
– Tráfico de drogas.

VII – JURISPRUDÊNCIA CITADA

STF, HC 190790/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/05/2021.

STJ, HC 282.106/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014.

STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
TAYNARA DA COSTA PINHEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, nos autos do processo nº
0815271-73.2024.8.14.0401
, que a condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
(ID nº 25203202). O corréu
MARCOS MACHADO DA SILVA
foi absolvido por insuficiência probatória.

Conforme a denúncia (ID nº 122491971), em
25/07/2024
, por volta de
13h
, após denúncia anônima que indicava comercialização ilícita de drogas por uma mulher chamada “Taynara” e um homem chamado “Marco” na
Avenida Tucunduba, Alameda Vadeco, nº 22
, policiais civis montaram campana, constatando intensa movimentação de pessoas no local. Ao realizar a abordagem, foram recebidos por Taynara, que, segundo os agentes, teria autorizado a entrada na residência. Após buscas, localizaram
40 “trouxas” (48,9g)
e
01 “tablete” (202,6g)
de maconha, totalizando
251,5g
do entorpecente, acondicionados em armário de cozinha (Auto de Apreensão – ID 121314063; Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.002824-QUI – ID 122491972).

A defesa de Taynara (ID nº 25203225) alega
nulidade das provas
decorrente de busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em denúncia anônima, em afronta ao art. 240, §2º, do CPP, e sustenta que a suposta autorização para ingresso não foi voluntária, requerendo a absolvição com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. Cita precedentes como o
RHC 158.580/BA
e o
AgRg no HC 746.027/SP
, que reconhecem a ilicitude de provas obtidas em busca desprovida de justa causa.

O Ministério Público em 1º grau (ID nº 25203228) contrarrazoou pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que a denúncia anônima foi detalhada e corroborada por diligências prévias, inclusive campana, e que a entrada no domicílio foi autorizada. Sustenta a regularidade da ação policial em contexto de flagrante de crime permanente, reputando suficientes as provas para a condenação

Em parecer (ID nº 26638619), a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, acompanhando a sentença que absolveu Marcos Machado da Silva e manteve a condenação de Taynara da Costa Pinheiro.

É o relatório.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I. Questão preliminar – Nulidade da busca domiciliar

A defesa sustenta nulidade absoluta das provas, alegando que a diligência decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem fundada suspeita, e que a entrada no imóvel não foi autorizada pela acusada, configurando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao art. 240, §2º, do CPP.

O argumento, todavia, não prospera. Consta dos autos que a denúncia anônima era
precisa e detalhada
, indicando endereço e envolvidos, e que os policiais
montaram campana
no local, verificando
movimentação típica de usuários de drogas
antes de proceder à abordagem (IDs 121314063 e 122491971). Essa diligência prévia reforça a credibilidade da informação recebida, afastando a alegação de “pescaria probatória”.

As testemunhas policiais foram
firmes e coerentes
ao declarar que a entrada no imóvel ocorreu
mediante autorização de Taynara
, estando a porta aberta e sem sinais de arrombamento (IDs 132576202 e 132845297). A jurisprudência do STJ admite a entrada em domicílio, sem mandado, em hipóteses de
flagrante delito em crime permanente
, como o tráfico de drogas, desde que haja elementos objetivos que evidenciem justa causa (HC 282.106/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014). O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitu
i crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) negritei

A tese defensiva encontra respaldo em precedentes como o
RHC 158.580/BA
e o
AgRg no HC 746.027/SP
, que exigem descrição precisa de circunstâncias para justificar a busca. Todavia, no caso em análise, tais requisitos foram atendidos: houve
campana prévia, observação direta de movimentação suspeita e abordagem no contexto de flagrante
, legitimando a diligência policial. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.

II. Materialidade e autoria

A materialidade está comprovada pelo
Auto de Apreensão
e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 122491972), que atestou tratar-se de
251,5g de maconha
.

A autoria é igualmente certa. A droga foi encontrada
no interior da residência da ré
, acondicionada em armário, e os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência foram harmônicos e convergentes, descrevendo o cenário de tráfico, a campana prévia e a movimentação de usuários.

Embora a ré sustente invasão de domicílio, tais alegações não encontram respaldo nas provas colhidas. Ressalte-se que, em crimes de tráfico, a palavra dos agentes de segurança, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (grifo não autêntico).

III. Conclusão

Ante o exposto,
em conson
ância com o
p
arecer ministerial,
CONHEÇO
da presente apelaç
ão
pena
l
interposta,
mas d
iante do conjunto probatório seguro e válido,
mantém-se a condenação
de Taynara da Costa Pinheiro, rejeitando-se as teses defensivas.

É como voto

Belém, 17/10/2025